Tribunal: TJMT
Processo: 1000747-03.2020.8.11.9005
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000747-03.2020.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 345.208.991-68 (ADVOGADO), ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 345.208.991-68 (IMPETRANTE), Dr. Walter Pereira de Souza (IMPETRADO), HELBER PRIMAK - CPF: 045.064.869-94 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 007.934.831-90 (ADVOGADO), ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 007.934.831-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A SEGURANÇA. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES: Ratificou todos os pareceres descritos nos autos, estando de acordo com o entendimento de não intervenção do Ministério Público nas causas em que as partes são maiores e capazes nas obrigações de fazer.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL no 1000747-03.2020.8.11.9005.

IMPETRANTE: ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA.

IMPETRADO: JUIZ DO TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT.

LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO: HELBER PRIMAK.

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINOU LIBERAÇÃO DE VALORES – INOBSERVÂNCIA AO PLEITO DE RESERVA DE VALOR DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATURAIS APARENTEMENTE DEVIDOS – ILEGALIDADE QUE DEVE SER REPARADA – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

Em se tratando de decisão judicial que determinou a liberação de valores, sem observar o pleito de reserva de honorários contratuais, aparentemente devidos, cabível a impetração de ação mandamental.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Mandado de Segurança tirado contra decisão judicial que contra decisão que autorizou levantamento de numerário em favor da parte litisconsorte passivo necessário, sem reserva de valores em favor da parte impetrante que, a seu turno, patrocinou a demanda judicial indenizatória principal, até a fase cognitiva da reclamatória.

Para tanto, a parte impetrante invoca argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do
decisum
fustigado, notadamente, alegando que possui contrato de honorários advocatícios celebrado com a parte litisconsorte necessário e que teve revogada a procuração judicial, sem prévia notificação da parte contratante. Por isso, postula a reserva do valor equivalente a 50% do benefício econômico auferido pela parte litisconsorte passivo.

Deferida a liminar, foram colhidas as informações junto à Autoridade tida por coatora, que defendeu a legalidade do ato judicial guerreado.

O litisconsorte passivo necessário manifestou pugnando pela denegação da ordem pleiteada.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Consoante relato anterior trata-se de Mandado de Segurança tirado contra decisão judicial que contra decisão que autorizou levantamento de numerário em favor da parte litisconsorte passivo necessário, sem reserva de valores em favor da parte impetrante que, a seu turno, patrocinou a demanda judicial indenizatória principal, até a fase cognitiva da reclamatória.

Para tanto, a parte impetrante invoca argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do
decisum
fustigado, notadamente, alegando que possui contrato de honorários advocatícios celebrado com a parte litisconsorte necessário e que teve revogada a procuração judicial, sem prévia notificação da parte contratante. Por isso, postula a reserva do valor equivalente a 50% do benefício econômico auferido pela parte litisconsorte passivo.

Conforme anotado na decisão concessiva da liminar vindicada anteriormente, a documentação constante nessas demandas judiciais revela que, aparentemente, a parte litisconsorte passivo HELBER PRIMAK reconhece que o impetrante tem direito à remuneração equivalente a 35% do benefício econômico por esta auferido, pelos serviços advocatícios contratados, enquanto que o autor desta ação mandamental pleiteia o percentual de 50% do benefício econômico alcançado na demanda judicial patrocinada, restando evidente o surgimento de divergência de valores entre as partes litigantes e que, deve ser resolvido, quanto a essa diferença, em ação própria. Esse é o caminho jurisprudencial a ser trilhado, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DERESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS, NOS AUTOS DA AÇÃO PRINCIPAL. CONFLITO ENTREADVOGADO E CLIENTE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PROPOSITURA DE AÇÃO AUTÔNOMA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisao publicada em13/12/2016, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/73. II. Noacórdão objeto do Recurso Especial, o Tribunal de origem negou provimento à Apelação interposta pela parteagravante, sociedade de advogados, ao fundamento de que, "diante da divergência entre os valores a serempagos a título de honorários contratuais, a eventual execução forçada, do advogado contra o seu cliente, deve serpromovida pelas vias próprias, inclusive, se for o caso, a da execução baseada em titulo executivo extrajudicial".III. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a discordância entre a parte exequente e oadvogado em relação ao quantum que pretende ver destacado a título de honorários contratuais, como, no caso desucessão de procuradores, revela a instauração de novo litígio, por isso que a satisfação do direito consagrado novínculo contratual deve ser perquirida por meio de ação autônoma; vale dizer, em sede de execução de títuloextrajudicial, nos termos do art. 585, VIII, do CPC c/c art. 24, da Lei n.o 8.906/94" (STJ, REsp 1.087.135/PR, Rel.Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/11/2009). Nesse mesmo sentido: STJ, AgInt no AgRg noAREsp 812.524/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 27/10/2016; AgRg noREsp 1.394.647/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 05/05/2015; AgInt nosEDcl no REsp 1.507.304/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/08/2016; AgRgnos EDcl no AREsp 342.108/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/03/2014. VI.Agravo interno improvido.(STJ - AgInt no REsp: 1641260 MT 2016/0312561-2, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data deJulgamento: 19/09/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2017)

Por tais motivos, concedo parcialmente a ordem impetrada, para o fim de confirmar a liminar que determinou a reserva do valor 35% do benefício econômico auferido pelo litisconsorte passivo, pelos serviços advocatícios contratados junto ao autor desta demanda constitucional.

Em consequência, julgo extinto o processo, com julgamento do mérito, com estribo no inc. I do art. 487 do Código de Processo Civil, deixando de estabelecer as verbas sucumbenciais de custas, despesas processuais e honorários advocatícios por vedação legal (inc.XXII do art.10 da Constituição Estadual e Súmula n.o 512 do Supremo Tribunal Federal).

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021